Tribunal: TJSP
Processo: 1510906-33.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público da sentença que absolveu sumariamente o réu Alex Kaecke do crime de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na legítima defesa. O réu foi acusado de tentar matar Wagner Kruger, seu vizinho, com disparos de arma de fogo,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público da sentença que absolveu sumariamente o réu Alex Kaecke do crime de tentativa de homicídio qualificado, com fundamento na legítima defesa. O réu foi acusado de tentar matar Wagner Kruger, seu vizinho, com disparos de arma de fogo, após acreditar que ele estava invadindo sua propriedade e ameaçando sua irmã.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a absolvição sumária do réu, com base na excludente de legítima defesa, foi correta diante das circunstâncias apresentadas.
III. Razões de decidir
3. A análise dos autos indica que o réu agiu em legítima defesa, acreditando que sua irmã estava em perigo iminente devido à presença do ofendido sobre o telhado da sua casa.
4. A prova dos autos não demonstra excesso no direito de defesa, uma vez que o réu cessou a ação após o primeiro disparo e aguardou a chegada da polícia.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. A legítima defesa pode ser reconhecida mesmo na ausência de testemunhas oculares, desde que o contexto fático a justifique. 2. A reação em legítima defesa não precisa ser milimetricamente proporcional, devendo ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto."
Legislação citada: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos IV e VIII; art. 14, inciso II; art. 23, inciso II; Código de Processo Penal, art. 415, inciso IV.
Jurisprudência citada: TJSP, RJTJSP 101/447 e 69/34, RT 604/327; TACrSP, RJDTACr 9/111; TJPR, RT 546/380; TJSP, RT 698/333; TJSP, RT 619/284; TJRS, RF 276/246; TJMG, RT 667/318.